Tribunal: TJDFT
Processo: 0713522-43.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0713522-43.2021.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CONCEICAO DE MARIA COSTA PINHEIRO DE ARAUJO RECORRIDO: ANTONIO MARCOS FELIX DE MATOS DESPACHO Chamo o processo à ordem. A parte recorrida, em contrarrazões, suscita preliminar de "nulidade da citação e oposição ao Juízo 100% digital". Em atenção ao princípio da não surpresa, manifeste-se a recorrente, no prazo de dez dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Retire-se da pauta de julgamento de 09.02.2022. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito